Tribunal: TJDFT
Processo: 0042733-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. TEMA 986/STJ. ICMS SOBRE TUST E TUSD. DESCABIDA A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão, com pretendido efeito infringente (integração da alegada omissão), que objetivam à reforma da sentença de procedência da declaração de inexigibilidade de ICMS sobre as Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) e a da repetição de indébitos limitada aos cinco anos anteriores à propositura da demanda. Revisão da questão controvertida à luz do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão ao desconsiderar que, fora do intervalo entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão do repetitivo, em 29.05.2024, não existiriam valores passíveis de repetição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado paradigma do Tema 986, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independentemente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes se submetem ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão (ocorrido em 29.05.2024).
4. A modulação de efeitos compreende, assim, o período entre a concessão da tutela (se o contribuinte fizer jus à modulação) até a data da publicação do acórdão paradigma. A decisão de modulação não tutelou pretensões de repetição (devolução) de supostos indébitos tributários anteriores, pois o STJ entendeu, ao final, pela licitude da incidência do ICMS sobre os valores cobrados a título de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica.
5. Por esses fundamentos, é de se reconhecer a omissão no acórdão, para que a questão controvertida seja reapreciada sob a nova ótica jurisprudencial (economia processual). Por conseguinte, não prospera o pedido de repetição de indébitos anteriores à concessão da tutela de urgência concedida em 30 de janeiro de 2017, pois incompatível com o entendimento firmado no acórdão paradigma do Tema no 986 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e providos para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD somente nos fatos geradores ocorridos de 30.1o.2017 a 29.05.2024 (período de vigência da tutela antecipada, mantida por força da modulação dos efeitos do tema 986 do STJ), e julgar improcedente o pedido de repetição de indébito tributário.

Dispositivos relevantes: CPC, artigos 927, inciso III; 1.022, incisos I a III, e § 1o, inciso I; 1.040, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986. STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016. STJ, Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.